Tribunal: STF
Processo: ARE 1278513
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INDEVIDA. OBSTADOS OS ATOS DE CONSTRIÇÃO E DE ALIENAÇÃO DE BENS DURANTE A T R A M I T A Ç Ã O D A R E C U P E R A Ç Ã O J U D I C I A L . E N T E N D I M E N T O JURISPRUDENCIAL DA 2ª SEÇÃO DO STJ. 1. A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, assinala, como princípio norteador a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 2. O art. 6º da Lei 11.101/2005, ao estabelecer que "a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário", consigna que "as execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica" ( §7º). 3. Segundo entendimento firmado pela Segunda Seção do Col. Superior Tribunal de Justiça, conquanto o § 7º do art. 6º da Lei 11.101/2005 não suspenda a execução fiscal, não é permitida a prática de atos que comprometam o patrimônio do devedor ou excluam parte dele do processo de recuperação judicial. 4. Precedentes do STJ: AgRg no CC 124330/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 09/03/2017; AgInt no REsp 1616438/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/02/2017; AgInt no AREsp 777387/SC, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/02/2017; AgRg no CC 120432/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 19/12/2016; AgInt no AREsp 732140/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/12/2016; AgInt no CC 140021/MT, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 22/08/2016; AgRg no CC 140146/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 01/03/2016; AgRg no CC 141807/AM, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 16/12/2015. 5. Nessa linha de entendimento, esta Sétima Turma Especializada já se manifestou, por maioria, no sentido de obstar quaisquer atos de constrição e/ou alienação de bens da executada, pelo Juízo a quo, durante a tramitação da recuperação judicial noticiada: AI 0011152-91.2016.4.02.0000, julgado em 22/02/2017; AI 0012531-67.2016.4.02.0000, julgado em 22/03/2017. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97; 109, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Nessa linha de entendimento, esta Sétima Turma Especializada já se manifestou, por maioria, no sentido de obstar quaisquer atos de constrição e/ou alienação de bens, pelo Juízo a quo, durante a tramitação da recuperação judicial noticiada, de que são exemplos os seguintes agravos de instrumento: AI 0011152-91.2016.4.02.0000, Relator Juiz Federal Convocado Paulo André Espírito Santo Bonfandi, julgado em 22/02/2017; AI 0012531- 67.2016.4.02.0000, de minha relatoria, julgado em 22/03/2017.
    Observa-se que, em consonância com o destacado entendimento do STJ, o juízo de primeira instância fundamentou o decisum agravado no sentido de que "são vedados atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação judicial, enquanto for mantida esta condição, eis que atos de constrição do patrimônio das empresas em dificuldades financeiras prejudicaria o êxito do plano de recuperação judicial em razão da não preservação da unidade produtiva das empresas" (fl.18).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente